Tribunal: TJDFT
Processo: 0714269-04.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714269-04.2018.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS AGRAVADO: EDIANE ALVES MARQUES Despacho Trata-se de agravo interno interposto por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais (ID no 15015253, págs. 1-10) contra decisão desta Relatoria que não conheceu a apelação interposta em razão da sua intempestividade (ID no 14902844, págs. 1-3). Portanto, intime-se a agravada, Ediane Alves Marques, para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o agravo interno, nos termos do artigo 1.021, §2o do CPC. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 16 de março de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro